Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORA NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE NÃO EFETIVADA. TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS (IPTU/TLP) NÃO QUITADOS PELO ADQUIRENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO NOME DO VENDEDOR. NEGATIVAÇÃO DE DADOS QUE NÃO ENSEJA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. PROTESTOS PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a responsabilidade solidária dos adquirentes de imóvel, ora demandados, que não alteraram o registro de propriedade no tempo contratualmente ajustado, pela inscrição em dívida ativa do nome da vendedora, ora demandante, por débitos relativos a IPTU/TLP e os condenou a pagar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se presentes os pressupostos para responsabilização civil dos corréus por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe indenização por dano moral da anotação irregular em cadastro restritivo de crédito quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385 do e. Superior Tribunal de Justiça.
4. A boa-fé objetiva impõe ao credor o dever de mitigar o próprio prejuízo. 4.1. Caso concreto em que a vendedora, ora autora, permaneceu inerte ao longo de 14 (quatorze) anos deixando de adotar providências necessárias à transferência de titularidade do imóvel que vendera aos réus.
5. A existência de anotações pretéritas vinculadas ao nome da autora somada à injustificada inércia em que ela se quedou assim violando o dever de mitigar o próprio prejuízo e os inafastáveis postulados da boa-fé objetiva, afastam o direito à postulada indenização por ofensa a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X. CC, art. 12; art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385, STJ.